Tribunal: TJES
Processo: 5004728-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA DOS SANTOS FERNANDES e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame necessário e recurso de Apelação Cível interposto por
KAMILA DOS SANTOS FERNANDES, MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES
e
VITOR MATTOS
com vistas ao reexame da r. sentença lançada no ID nº 6033779 que, nos autos da Ação Popular, extinguiu sem apreciação do mérito.

Irresignado, os autores/apelantes aduzem que “o Município de Vitória praticou ato administrativo que fere diretamente a moralidade, ao deixar de dar provimento aos cargos efetivos de professores, em detrimento a contratação em regimes temporários” e que seria cabível o ajuizamento de Ação Popular, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, baseando tal alegação na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 824781-MT.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6034034 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de reexame necessário e recurso de Apelação Cível interposto por
KAMILA DOS SANTOS FERNANDES, MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES
e
VITOR MATTOS
com vistas ao reexame da r. sentença lançada no ID nº 6033779 que, nos autos da Ação Popular, extinguiu sem apreciação do mérito, nos seguintes termos:

A solução processual da controvérsia reside em saber se a ação popular é via adequada para garantir acesso ao quantitativo de cargos vagos de professor no Município de Vitória.

A Professora Maria Sylvia de Pietro afirma que a “Ação Popular é a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão.” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 14ª Ed. Atlas. São Paulo – SP. 2002. p. 655).

Desse modo, trata-se de instrumento que valoriza a participação democrática nas tomadas de decisões dos órgãos públicos, especialmente no que tange ao controle da legalidade e moralidade.

De outro lado, a ação popular visa a dois objetivos máximos: a) anular o ato lesivo; b) restituir aos cofres públicos os bens ou valores lesados e reparar o dano causado, do qual se extrai seu caráter dúplice, visando ao mesmo tempo a desconstituição do ato, bem como a condenatória daquele que o praticou (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 14ª Ed. Atlas. São Paulo – SP. 2002. p. 661).

Cumpre esclarecer que nem todos os atos estatais estão sujeitos a ação popular. É incabível a ação popular contra lei e ato tipicamente judicial, o que se justifica diante da possibilidade de serem atacados por vias próprias, como a ação direta de inconstitucionalidade e de ilegalidade, no primeiro caso, e o controle mediante o duplo grau de jurisdição, para a segunda hipótese.

Dessa forma, é inevitável concluir que a ação popular cabe contra atos lesivos no plano puramente administrativo.

Feitas as considerações acima, fica evidente a inadequação da via eleita pelos Autores para se obter acesso a dados referentes ao quantitativo de cargos vagos de professores no Município de Vitória.

Indubitavelmente, a obtenção dos referidos dados é possível por outras, como o acesso ao portal da transparência, mandado de segurança ou habeas data, medidas que podem ser adotadas a depender da postura assumida pelos Réus diante dos pedidos formulados pelos Autores e também dos motivos e pretensões a serem deduzidas após o acesso aos dados.

Registro que os pedidos formulados pelos Autores na presente demanda, ao contrário do que pretendem fazer crer, em nada se relacionam com violação ao princípio da moralidade administrativa.

E isso porque, como já mencionado, a pretensão deduzida se restringe ao acesso aos dados do quantitativo de cargos vagos, ou seja, o que se pretende se relaciona a efetivação do princípio da informação, que encontra amparo na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11).

Demonstrada a inadequação da via eleita, outra solução não há senão a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Em face de todo exposto, patente a inadequação da via eleita,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por inexistir má-fé na propositura da ação (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

Com o transcurso do prazo para interposição de recurso voluntário, ainda que inexista irresignação dos Autores, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no art. 19, Lei nº 4.717/65.

Irresignado, os autores/apelantes aduzem que “o Município de Vitória praticou ato administrativo que fere diretamente a moralidade, ao deixar de dar provimento aos cargos efetivos de professores, em detrimento a contratação em regimes temporários” e que seria cabível o ajuizamento de Ação Popular, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, baseando tal alegação na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 824781-MT.

Como cediço, em conformidade com o disposto no artigo 5º, LXXIII, da CF/88, a ação popular constituiu um instrumento processual, de índole constitucional, que visa à tutela do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, dispõe:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Destarte, como bem registrou a magistrada a quo, “a obtenção dos referidos dados é possível por outras, como o acesso ao portal da transparência, mandado de segurança ou habeas data, medidas que podem ser adotadas a depender da postura assumida pelos Réus diante dos pedidos formulados pelos Autores e também dos motivos e pretensões a serem deduzidas após o acesso aos dados”

No caso dos autos, o pedido inicial não objetiva a invalidação de ato administrativo ou contratos ilegais e lesivos ao erário, mas unicamente ao acesso aos dados do quantitativo de cargos vagos, ou seja, o que se pretende se relaciona a efetivação do princípio da informação, que encontra amparo na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11).

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

AÇÃO POPULAR. Pretensão à condenação do Município a instalar comissão de transição de mandatos e instituição/aprimoramento da coleta seletiva de lixo urbano. Inexistência de apontamento na petição inicial de ato lesivo a justificar a propositura da demanda. Indeferimento e extinção do feito, sem julgamento de mérito, que era mesmo de rigor. Remessa necessária improvida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10054518320208260132 SP 1005451-83.2020.8.26.0132, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 27/04/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2021)

apelação CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, TENDO EM VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO POPULAR É O INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL ADEQUADO PARA COMBATER OS ATOS LESIVOS APONTADOS NA EXORDIAL. caso dos autos em que não restou demonstrada, nem ao menos em tese, a violação ao patrimônio público e/ou moralidade administrativa a justificar o ajuizamento da ação popular. atos praticados por particulares que cobram atuação por meio de instrumentos processuais e jurídicos diversos, que não exatamente a ação popular. sentença mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime. (Apelação Cível Nº 202200707527 Nº único: 0040851-76.2021.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 06/06/2022) (TJ-SE - AC: 00408517620218250001, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Por fim, especificamente com relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 836, impende destacar que, naquela oportunidade, delineou-se a presença do interesse de agir se demonstrada a ilegalidade
ou
imoralidade praticada e a lesão ao patrimônio público ou aos princípios da Administração Pública.

Na hipótese, conforme já ressaltado, há falta de interesse de agir também pela inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão dos apelantes volta-se não visa a invalidação de ato administrativo ou contratos ilegais e lesivos ao erário, mas unicamente ao acesso aos dados do quantitativo de cargos vagos, não apontando o ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado, ou mesmo violador dos Princípio Administrativos, pelo apelado.

Assim, indeferida a petição inicial, era mesmo de rigor a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
KAMILA DOS SANTOS FERNANDES, MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES
e
VITOR MATTOS
e ao reexame necessário, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

Sem a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, ante o rito eleito da ação popular, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, bem como sem a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que estes não foram fixados em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO POPULAR É O INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL ADEQUADO PARA COMBATER OS ATOS LESIVOS APONTADOS NA EXORDIAL.PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Em conformidade com o disposto no artigo 5º, LXXIII, da CF/88, a ação popular constituiu um instrumento processual, de índole constitucional, que visa à tutela do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

2)
No caso dos autos, o pedido inicial não objetiva a invalidação de ato administrativo ou contratos ilegais e lesivos ao erário, mas unicamente ao acesso aos dados do quantitativo de cargos vagos, ou seja, o que se pretende se relaciona a efetivação do princípio da informação, que encontra amparo na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11).

3)
Como bem registrou a magistrada a quo, “a obtenção dos referidos dados é possível por outras, como o acesso ao portal da transparência, mandado de segurança ou habeas data, medidas que podem ser adotadas a depender da postura assumida pelos Réus diante dos pedidos formulados pelos Autores e também dos motivos e pretensões a serem deduzidas após o acesso aos dados”.

4)
Especificamente com relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 836, impende destacar que, naquela oportunidade, delineou-se a presença do interesse de agir se demonstrada a ilegalidade
ou
imoralidade praticada e a lesão ao patrimônio público ou aos princípios da Administração Pública. Na hipótese, há falta de interesse de agir também pela inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão dos apelantes volta-se não visa a invalidação de ato administrativo ou contratos ilegais e lesivos ao erário, mas unicamente ao acesso aos dados do quantitativo de cargos vagos, não apontando o ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado, ou mesmo violador dos Princípio Administrativos, pelo apelado.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Reexame necessário. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.